Tribunal: TJBA
Processo: 8015167-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015167-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DAMILO JOSE SCHRAMM DA SILVA Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para impedir eventual negativação e bloqueio de cartão de crédito. O agravante alegou refinanciamento unilateral de dívida e cobrança de encargos abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora exista plausibilidade na controvérsia contratual, não houve comprovação concreta de perigo de dano atual e iminente. 4. O lapso temporal entre os fatos narrados e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência. 5. controvérsia demanda maior instrução probatória acerca da evolução da dívida e das condições do refinanciamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência exige demonstração concreta do perigo de dano contemporâneo. 2. A ausência de prova de risco imediato impede a concessão de medida liminar em discussão contratual.” Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 0849564-72.2023.8.13.0000; TJMG, AI nº 0752953-86.2025.8.13.0000; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1026199-88.2025.8.11.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015167-95.2026.8.05.0000 oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo, como Agravante, DAMILO JOSE SCHRAMM DA SILVA e, como Agravado, ITAU UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,__ de __________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA